Tribunal: TJMT
Processo: 1013665-93.2017.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
Agravo de Instrumento:
1013665-93.2017.8.11.0000
Origem:
Segunda Vara Cível e Criminal da Comarca de Chapada dos Guimarães
Agravante:
DEIZE SILVA CALDAS
Agravado:
MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES
Juiz Relator:
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
EMENTA – DECISÃO MONOCRÁTICA
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE DECLINOU DA COMPETÊNCIA PARA O JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV). VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 2o DA LEI 12.153/2009. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. IRRELEVÂNCIA. ENTENDIMENTO SEDIMENTADO PELO IRDR 85560/2016 e ENUNCIADO 1 DA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO. DECISÃO MONOCRÁTICA FACE AO DISPOSTO NO ENUNCIADO 102 DO FONAJE, ART. 932, INC. IV, ALÍNEA C, DO CPC E SÚMULA 1 DA TURMA RECURSAL. RECURSO IMPROVIDO.
1. Por força da decisão proferida pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato grosso no Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva no 85560/2016, houve o deslocamento da competência para o Juizado Especial da Fazenda Pública, de todas as ações, cujo valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários-mínimos, independente da complexidade da matéria e da necessidade da produção de prova pericial, desde que não estejam elencadas no rol taxativo do §1o do art. 2o da Lei 12.153/2009.
2. Inclusive, a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, na sessão de julgamento de 06 de junho de 2019, ao acolher, por unanimidade, a proposta do Des. Márcio Vidal, sobre a competência do Juizado Especial para processar e julgar causas, cujo valor seja inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, que decorre do entendimento sedimentado no IRDR no 85560/2016, julgado pela Seção de Direito Público, bem como diversos Conflitos de Competência, que envolvem a matéria, elaborou o seguinte enunciado: “ENUNCIADO 1. Compete ao Juizado Especial processar e julgar as ações de conhecimento, cuja matéria seja afeta à competência da Fazenda Pública, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente de sua complexidade e necessidade de prova pericial.”
3. Decisão monocrática face ao disposto no Enunciado 102 do FONAJE, artigo 932, inciso IV, alínea c, do Código de Processo Civil e Súmula 1 da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso.
4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por DEIZE SILVA CALDAS contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível e Criminal da Comarca de Chapada dos Guimarães nos autos da ação de cobrança no 5575-86.2017.811.0024, que declinou da competência para o Juizado Especial da Fazenda Pública e, de consequência, a redistribuição dos autos.
Aduz o agravante que o Juizado Especial da Fazenda Pública é incompetente para o julgamento das ações que versam sobre cobrança de diferenças salariais oriundas da incorporação do percentual de 11,98% sobre os vencimentos relativos à Unidade Real de Valor (URV), pois seria necessária a realização de produção de prova pericial e liquidação de sentença.
Requer o deferimento da tutela antecipada com a concessão do efeito suspensivo ativo, a fim de que se dê prosseguimento ao processo originário perante o Juízo da 2a Vara Criminal e Cível de Chapada dos Guimarães-MT.
É o que merece registro.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que é imperioso o reconhecimento da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar a ação proposta em primeiro grau, restando o presente recurso de agravo de instrumento manifestamente improcedente.
Ora, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no tocante de que a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública deve ser fixada segundo o valor da causa, que não pode ultrapassar 60 (sessenta) salários mínimos, sendo irrelevante a necessidade de produção de prova pericial, ou seja, a complexidade da matéria.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 165, 458 E 535, II DO CPC/1973. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DE COMPETÊNCIA. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA QUE NÃO AFETA A COMPETÊNCIA. AGRAVO INTERNO DA CONTRIBUINTE A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...] 2. A jurisprudência desta Corte entende que a competência dos Juizados Especiais deve ser fixada segundo o valor da causa, que não pode ultrapassar 60 salários mínimos, sendo irrelevante a necessidade de produção de prova pericial, ou seja, a complexidade da matéria. Precedentes: AgRg no AREsp. 753.444/RJ, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 18.11.2015;AgRg no REsp. 1.214.479/SC, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 6.11.2013;AgRg no REsp. 1.222.345/SC, Rel. Min. HAMILTON CARVALHIDO, DJe 18.2.2011. 3. Agravo Interno da Contribuinte a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 572.051/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/03/2019, DJe 26/03/2019)
Não bastasse isso, em 28 de novembro de 2018 o Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva no 85560/2016, sob a relatoria do Exmo. Des. Márcio Vidal, foi julgado improcedente, tendo o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso firmado a seguinte tese:
“Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, independente da complexidade da matéria e da necessidade da produção de prova pericial.”
Nesse sentido, de acordo com o entendimento assentado no IRDR, para que uma ação possa tramitar no Juizado Especial da Fazenda Pública, existem apenas 2 (dois) parâmetros, o valor da causa e a matéria, devendo prevalecer o valor da causa como critério para fixação de competência ante a ausência de disposição legal que seja possível a inferir que a complexidade da causa esteja relacionada à necessidade, ou não, da realização da prova pericial.
Vejamos o trecho do voto do Emérito Relator:
“A competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos do artigo 2o, da Lei n. 12.153/2009, assim está estabelecida: Art. 2o É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos. § 1o Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública: I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos; II – as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas; III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares. § 2o Quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas, para fins de competência do Juizado Especial, a soma de 12 (doze) parcelas vincendas e de eventuais parcelas vencidas não poderá exceder o valor referido no caput deste artigo. § 3o (VETADO) § 4o No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta. Denota-se do dispositivo transcrito que existem apenas 02 (dois) critérios para que uma ação possa ser considerada de menor complexidade e, portanto, sujeita à competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, quais sejam: o valor da causa e a matéria. Dessa forma, por inexistir, na referida lei, dispositivo que permita inferir que a complexidade da causa esteja relacionada à necessidade, ou não, da realização da prova pericial, a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública deve ser fixada com base no valor atribuído à causa - 60 (sessenta) salários mínimos.”
Foi enfatizado pelo mesmo ainda que “a suposta complexidade da causa ou a necessidade de realização de prova pericial não são hábeis a afastar a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, visto que o critério a ser considerado, para efeito de aferição da competência, é o valor atribuído a causa.”
No mesmo sentido, o Exmo. Des. José Zuquim Nogueira, atuando como 3o Vogal notavelmente proferiu:
“Verifica-se que, além do valor da causa definido no caput do art. 2o da Lei 12.153/09 (até 60 salários mínimos), o rol taxativo inserto no §1o, que exclui determinadas demandas da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, não há qualquer menção às causas ditas complexas ou àquelas que necessitem de perícia. Ao contrário, o art. 10 da aludida norma dispõe sobre a possibilidade do juízo nomear pessoa habilitada para o exame técnico necessário à conciliação ou ao julgamento da causa, hipótese que corrobora a intenção do legislador em abarcar, indistintamente, dentre a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, as causas cíveis de uma forma geral, desde que não ultrapassado o valor definido no caput do art. 2o da Lei 12.153/09. [...] Constata-se, pois que a necessidade de produção de prova pericial, além de não ser o critério próprio para definir a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, não é sequer incompatível com o rito dos Juizados Especiais, que prevê expressamente a produção dessa espécie de prova técnica, por meio de laudos periciais, que deverão der apresentados “até 5 (cinco) dias antes da audiência” (art. 10 da Lei 12.153/2009).
Prosseguindo em seu voto, o 3o Vogal, conclui que apesar da liquidação de sentença não ser permitida nos Juizados Especiais, a Lei 12.153/2009, em seu artigo 10 confere ao magistrado a possibilidade de apuração dos valores durante a fase de instrução do processo. Por fim, diferenciou a liquidação de sentença, por meio da apresentação de cálculos, e a liquidação com instrução probatória do direito, considerando a primeira plenamente cabível no âmbito dos juizados especiais da fazenda pública:
“a lei confere ao magistrado a possibilidade de apuração dos valores durante a fase de instrução do processo, a teor do que dispõe o art. 10 da Lei 12.153/09, o que, a meu ver, aliás, traduz-se no procedimento mais adequado, posto que, muitas sentenças, quando liquidadas, acabam por implicar na improcedência da demanda, ante a ausência de diferença salarial a ser incorporada na remuneração do servidor. Ora, uma coisa é a liquidação, tão somente por meio de cálculos, outra é a liquidação com instrução probatória do direito, o que vem ocorrendo nas ações de URV. Esta prática, inclusive, vai de encontro não só aos critérios que orientam o processo no juizado especial, quais sejam, economia processual e celeridade, como acabam por repercutir em ônus desnecessário aos Cofres Públicos, pois, além de demandar mais custos com o trâmite dos processos na Justiça Comum, ainda permite a condenação da Fazenda Pública em honorários, o que não vai acontecer nos Juizados Especiais.”
Desse modo, tem-se portanto, que, por força da decisão proferida pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato grosso no Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva no 85560/2016, houve o deslocamento da competência para o Juizado Especial da Fazenda Pública, de todas as ações, cujo valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários-mínimos, independente da complexidade da matéria e da necessidade da produção de prova pericial, desde que não estejam elencadas no rol taxativo do §1o do art. 2o da Lei 12.153/2009.
Inclusive, a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, na sessão de julgamento de 06 de junho de 2019, ao acolher, por unanimidade, a proposta do Des. Márcio Vidal, sobre a competência do Juizado Especial para processar e julgar causas, cujo valor seja inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, que decorre do entendimento sedimentado no IRDR no 85560/2016, julgado pela Seção de Direito Público, bem como diversos Conflitos de Competência, que envolvem a matéria, elaborou o seguinte enunciado:
“ENUNCIADO 1. Compete ao Juizado Especial processar e julgar as ações de conhecimento, cuja matéria seja afeta à competência da Fazenda Pública, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente de sua complexidade e necessidade de prova pericial.”
No caso em apreço, analisando os elementos identificadores da ação de base interposta, notadamente o valor da causa (R$ 10.784,28), denota-se que esta não ultrapassa a alçada de 60 salários mínimos vigente, restando o Juizado Especial da Fazenda Pública competente para processar e julgar o processo proposto perante o primeiro grau.
Dito isso, considerando que o recurso se limita a discutir a competência do Juizado Especial, bem se vê que o presente recurso se amolda perfeitamente à modalidade de recurso manifestamente improcedente, bem como recurso contrário a entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas, cabendo ao relator, monocraticamente, negar provimento ao mesmo, nos termos Enunciado 102 do FONAJE e do artigo 932, inciso IV, alínea c, do Código de Processo Civil.
À propósito:
“ENUNCIADO 102 – O relator, nas Turmas Recursais Cíveis, em decisão monocrática, poderá negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em desacordo com Súmula ou jurisprudência dominante das Turmas Recursais ou da Turma de Uniformização ou ainda de Tribunal Superior, cabendo recurso interno para a Turma Recursal, no prazo de cinco dias (Alterado no XXXVI Encontro – Belém/PA).”
Não obstante, esta Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a Súmula no 1:
“SÚMULA 01: O Relator, em decisão monocrática, poderá negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida ou, negar provimento a recurso que esteja dentro dos ditames do artigo 932, IV, “a”, “b” e “c” do Novo CPC, cabendo recurso de agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias, para a decisão colegiada da Turma Recursal. (nova redação aprovada em 12/09/2017).”
Ante o exposto, conheço o recurso interposto por DEIZE SILVA CALDAS, e, em face ao disposto no art. 932, inciso IV, alínea c, do Código de Processo Civil e a Súmula no 01 desta Turma Recursal, monocraticamente, NEGO-LHE PROVIMENTO.
Por fim, fica a parte advertida que a tentativa de rediscutir a matéria em sede de agravo interno pode vir a gerar a multa prevista no art. 1021, §4o, do CPC/15. Igualmente, a oposição de eventuais embargos declaratórios de nítido intuito protelatório resultará na incidência da penalidade descrita no § 3o do art. 1026 do CPC/15.
Preclusas as vias recursais, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de estilo.
Intimem-se.
Cumpra-se.
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator